Tribunal: TJSP
Processo: 2283679-16.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Sandra Galhardo Esteves
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. PROPOSITURA DE AÇÃO ANULATÓRIA CONEXA. REUNIÃO DE AÇÕES NO JUÍZO PREVENTO.
A ação de resolução contratual (proc. no 1057441-52.2019.8.26.0002) e a ação de execução (proc. no 1054334-34.2018.8.26.0002) têm por objeto o mesmo contrato, e, por isso, reputam-se conexas, nos termos do art. 55, §2o, inc. II, do Código de

Ementa:
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. PROPOSITURA DE AÇÃO ANULATÓRIA CONEXA. REUNIÃO DE AÇÕES NO JUÍZO PREVENTO.
A ação de resolução contratual (proc. no 1057441-52.2019.8.26.0002) e a ação de execução (proc. no 1054334-34.2018.8.26.0002) têm por objeto o mesmo contrato, e, por isso, reputam-se conexas, nos termos do art. 55, §2o, inc. II, do Código de Processo Civil. Ante a evidente prejudicialidade externa, mormente considerando que eventual resolução do contrato faria desaparecer a obrigação estampada no título executivo, a prudência exige a suspensão do processo da ação de execução e a reunião dos feitos, a fim de evitar decisões conflitantes. À luz do disposto no art. 59 do Código de Processo Civil determina-se a reunião dos feitos perante a 7a Vara Cível do Foro Regional de Santo Amaro, já que se tornou o juízo prevento pela distribuição da ação executiva em 18/10/2018.

PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. SOBRESTAMENTO DO PROCESSO EXECUTIVO E DO LEILÃO DE BEM IMÓVEL, ATÉ JULGAMENTO DE AÇÃO CONEXA, ANULATÓRIA DO NEGÓCIO JURÍDICO, POR DESCUMPRIMENTO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS PELOS EXEQUENTES. PROBABILIDADE DO DIREITO INVOCADO. LEILÃO E ARREMATAÇÃO DO IMÓVEL QUE PROVOCA RISCO DE DANO IRREVERSSÍVEL AO PROCESSO.
No caso concreto, é provável que os agravados possam ter descumprido com os termos do contrato, questão litigiosa que será debatida e analisada nos autos da ação anulatória. Todavia, até que ocorra o exame aprofundado dos fatos litigiosos, impõe-se a paralisação dos atos executórios, sob pena de causar prejuízo irreversível ao processo de conhecimento. Daí decorre também o perigo da demora da tutela pretendida, posto que o praceamento do bem poderá fazer desaparecer o objeto do contrato.

Agravo provido, com determinação.